Tribunal: TJDFT
Processo: 0714257-08.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 281/STF. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pela Presidência da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que deixou de conhecer do recurso extraordinário por ausência de cabimento. O apelo extremo havia sido manejado contra a decisão do r. relator que, nos termos dos arts. 42, § 1o, e 54, p. único, ambos da Lei 9.099/95, c/c art. 11, V, do RITR/2021, não conheceu do recurso inominado por deserção.
II. Em suas razões recursais, o agravante alega desrespeito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LV, da CF/88), aduzindo que, no recurso inominado, “faltou apenas o complemento das custas que foram emitidas no prazo”. Discorre sobre a necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita no recurso extraordinário. Narra novamente sua versão dos fatos e pugna pela reforma da decisão para que seja conhecido e admitido o recurso extraordinário.
III. Recurso próprio e tempestivo. Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões (ID 71054718).
IV. Na hipótese, não assiste razão ao agravante. Conforme § 1o do art. 1.021 do CPC/15, “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”. Além disso, consoante o princípio da dialética recursal, cabe ao recorrente impugnar minuciosamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando, de forma clara e objetiva, os argumentos fáticos e de direito capazes de permitir a reforma da decisão judicial. Na hipótese, não se observa o cumprimento do pressuposto de admissibilidade e princípio mencionados.
V. O § 1o do art. 1.021 do CPC/2015 tem a nítida finalidade de afastar os recursos protelatórios e assim prestigiar o princípio da celeridade processual. Trata-se de regra inédita que compõe a regularidade formal do recurso não prevista na lei revogada. A ideia é elidir a repetição de argumentos já afastados pela decisão recorrida. (FLEXA, Alexandre; MACEDO, Daniel; BASTOS, Fabrício. Novo Código de Processo Civil, Temas inéditos, mudanças e supressões. 2a tiragem. Salvador: Jus Podivm, 2015, p. 663 e 678). Ainda que superada a ausência de tal pressuposto, o recurso manejado não cumpre com os demais requisitos de admissibilidade.
VI. Conforme o disposto no verbete sumular n. 281 do STF, não é admissível recurso extraordinário em desfavor de decisão monocrática proferida por relator de Turma Recursal, pois não houve esgotamento das instâncias ordinárias. Deve ser salientado que o apelo extremo foi manejado contra a decisão do r. relator que não conheceu do recurso inominado por deserção.
VII. Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal: ARE 1249967 ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 25-05-2020 PUBLIC 26-05-2020; e ARE 1171889 ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 18-02-2019 PUBLIC 19-02-2019).
VIII. Agravo interno conhecido e não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC).
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.